Tribunal: TJSP
Processo: 0003520-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Astreintes - Fixação em sede de tutela de urgência - Determinação para liberação de acesso a plataforma digital e cessação de descontos automáticos de prestações de empréstimo impugnado - Multa diária exigível apenas a partir da intimação pessoal, a qual foi expressamente determinada pelo D. juízo a quo, em nova decisão, proferida após informação acerca do

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Astreintes - Fixação em sede de tutela de urgência - Determinação para liberação de acesso a plataforma digital e cessação de descontos automáticos de prestações de empréstimo impugnado - Multa diária exigível apenas a partir da intimação pessoal, a qual foi expressamente determinada pelo D. juízo a quo, em nova decisão, proferida após informação acerca do descumprimento da determinação inicial - Incidência da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de Justiça - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Ausência de comprovação da prévia ciência inequívoca da determinação por parte das executadas - D. juízo de primeira instância categórico no acolhimento da impugnação deduzida pelas executadas, que se manifestaram nos autos da ação principal informando o cumprimento da correspondente obrigação antes mesmo de sua efetiva intimação pessoal - Impossibilidade de afastamento da verba honorária arbitrada no processo executivo em face da exequente sucumbente - Artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil - Fundamentos da decisão recorrida ratificados nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.